Tribunal: TJMT
Processo: 1042414-42.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042414-42.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRUNO FELIPE PAGLIARINI SANTOS - CPF: 072.063.409-11 (ADVOGADO), JAIRO BALDUINO DE SOUZA - CPF: 038.326.821-47 (EMBARGANTE), SILVIO XAVIER DE SOUZA - CPF: 088.187.111-72 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (EMBARGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), JOAO HENRIQUE BAYER - CPF: 023.377.420-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CRÉDITO RURAL – DECISÃO SANEADORA – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA – ART. 373 DO CPC – MANUAL DE CRÉDITO RURAL – LEI No 4.829/65 – DECRETO-LEI No 167/67 – ALEGAÇÃO DE INVERSÃO INDEVIDA DO ÔNUS PROBATÓRIO – NÃO CONFIGURAÇÃO – ATRIBUIÇÃO AO MUTUÁRIO DA PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO À PRORROGAÇÃO – FRUSTRAÇÃO DA ATIVIDADE PRODUTIVA – CAPACIDADE DE PAGAMENTO – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO – DEVERES DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO QUE NÃO SE CONFUNDEM COM ENCARGO PROBATÓRIO – INVERSÃO PARCIAL DO ÔNUS DA PROVA COM FUNDAMENTO NO ART. 6o, VIII, DO CDC – VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1042414-42.2025.8.11.0000

EMBARGANTES: JAIRO BALDUINO DE SOUZA E OUTRO

EMBARGADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
JAIRO BALDUINO DE SOUZA
e
outro
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 360154861) que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo inalterada a decisão que distribuiu o ônus probatório, com relação aos ora embargantes, da seguinte forma:
“a) aos Embargantes incumbe provar: a efetiva destinação rural dos recursos obtidos; a frustração da atividade produtiva por fatores alheios à sua vontade; a capacidade de pagamento proposta para eventual prorrogação; a solicitação administrativa de prorrogação e sua recusa pela embargada”
(sic).

Inconformado, o embargante defende em suas razões que o acórdão combatido incorreu em omissão e contradição relevantes, nos termos do art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, ao deixar de enfrentar questões essenciais suscitadas no agravo de instrumento, especialmente no tocante à análise aprofundada dos fundamentos jurídicos invocados pela parte agravante e aos elementos probatórios constantes dos autos.

Asseveram que o órgão julgador teria se limitado a apreciar superficialmente os argumentos deduzidos no recurso originário, sem enfrentar adequadamente teses específicas relacionadas à legalidade dos atos praticados pela instituição financeira agravada, circunstância que, segundo defendem, comprometeria a completude da prestação jurisdicional e violaria os deveres de fundamentação previstos no art. 489, §1o, do CPC.

Alegam, ainda, que o acórdão embargado teria deixado de apreciar questões relevantes relacionadas à necessidade de observância dos princípios da boa-fé objetiva, da transparência contratual e da função social dos contratos, especialmente diante da natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes e das consequências patrimoniais decorrentes da manutenção da decisão agravada.

Sustentam os recorrentes que houve omissão quanto à apreciação de dispositivos legais expressamente invocados nas razões do agravo de instrumento, notadamente aqueles atinentes à necessidade de motivação adequada das decisões judiciais, ao contraditório substancial e à vedação de decisões-surpresa, defendendo que o pronunciamento jurisdicional recorrido não enfrentou todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada.

Argumentam, ademais, que a decisão colegiada apresentou contradição interna ao reconhecer determinados fatos processuais relevantes e, simultaneamente, afastar consequências jurídicas que, segundo entendem, decorreriam logicamente de tais premissas fáticas, gerando incoerência na fundamentação do julgado.

Prosseguem afirmando que o acórdão incorreu em vício ao não analisar adequadamente os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional pretendida no agravo de instrumento, deixando de considerar o perigo de dano e o risco de inutilidade do provimento jurisdicional final, elementos que reputam suficientemente demonstrados nos autos.

Defendem, também, que o decisum embargado não enfrentou de forma específica os argumentos relacionados à necessidade de preservação do equilíbrio contratual e da vedação ao enriquecimento sem causa, limitando-se a conclusões genéricas desacompanhadas da devida correlação lógica entre os fatos narrados e as normas jurídicas aplicáveis ao caso concreto.

Os embargantes asseveram, ainda, que a ausência de enfrentamento integral das teses recursais compromete a própria viabilidade de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, especialmente para fins de prequestionamento explícito da matéria federal e constitucional debatida nos autos, motivo pelo qual requerem o pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais indicados nas razões recursais.

Ao final, pugnam pelo conhecimento e acolhimento dos presentes embargos de declaração, para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com a integração do acórdão embargado mediante manifestação expressa sobre todas as questões suscitadas, inclusive com eventual atribuição de efeitos infringentes ao julgado, caso reconhecida a necessidade de modificação da conclusão anteriormente adotada (Id. 362416891).

Contrarrazões ofertadas no Id. 365038876, pleiteando a rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar supostas omissões e contradição apontadas no acórdão, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CRÉDITO RURAL – DECISÃO SANEADORA – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA – ART. 373 DO CPC – MANUAL DE CRÉDITO RURAL – LEI No 4.829/65 – DECRETO-LEI No 167/67 – ALEGAÇÃO DE INVERSÃO INDEVIDA DO ÔNUS PROBATÓRIO – NÃO CONFIGURAÇÃO – ATRIBUIÇÃO AO MUTUÁRIO DA PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO À PRORROGAÇÃO – FRUSTRAÇÃO DA ATIVIDADE PRODUTIVA – CAPACIDADE DE PAGAMENTO – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO – DEVERES DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO QUE NÃO SE CONFUNDEM COM ENCARGO PROBATÓRIO – INVERSÃO PARCIAL DO ÔNUS DA PROVA COM FUNDAMENTO NO ART. 6o, VIII, DO CDC – DECISÃO EQUILIBRADA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE –
RECURSO DESPROVIDO
.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora proferida nos autos de embargos à execução, que procedeu à distribuição do ônus da prova, atribuindo aos embargantes a demonstração da destinação rural dos recursos, da frustração da atividade produtiva, da capacidade de pagamento e da solicitação administrativa de prorrogação do crédito.

Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, admitindo-se redistribuição apenas em hipóteses excepcionais, devidamente fundamentadas, o que foi observado pelo juízo de origem.

A pretensão de prorrogação de dívida oriunda de crédito rural exige a comprovação, pelo mutuário, de circunstâncias fáticas que caracterizem a dificuldade temporária de pagamento, a frustração da atividade produtiva e a viabilidade de adimplemento futuro, constituindo tais elementos fatos constitutivos do direito alegado.

O Manual de Crédito Rural, a Lei no 4.829/65 e o Decreto-Lei no 167/67, embora atribuam às instituições financeiras o dever de fiscalização, monitoramento e avaliação técnica das operações, não afastam o encargo do devedor de demonstrar os pressupostos fáticos que embasam o pedido de prorrogação da dívida.

A atribuição, à instituição financeira, do dever de fiscalização e análise da capacidade de pagamento possui natureza administrativa e regulatória, não se confundindo com a incumbência probatória no processo judicial.

A decisão agravada, ademais, reconheceu a vulnerabilidade dos produtores rurais, deferindo parcialmente a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, limitando-a aos aspectos relacionados às condições contratuais e aos encargos cobrados.

Inexistência de violação aos princípios da proporcionalidade, da isonomia ou da boa-fé objetiva, porquanto a distribuição do ônus probatório observou critérios racionais, compatíveis com a natureza dos fatos controvertidos e com a disponibilidade das provas.”

A parte embargante aponta omissão e contradição no julgado, no que concerne à ausência de enfrentamento adequado da tese segundo a qual os deveres regulatórios atribuídos à instituição financeira no âmbito do crédito rural, especialmente aqueles relacionados ao monitoramento da operação, à fiscalização da atividade financiada, à análise da capacidade de pagamento do mutuário e ao ateste da necessidade de prorrogação da dívida, possuem repercussão direta na dinâmica de distribuição do ônus da prova, sustentando que o acórdão embargado, embora reconheça que tais atribuições são exercidas exclusivamente pela instituição financeira, concluiu, de forma contraditória, que tais circunstâncias não influenciam a aptidão probatória das partes nem justificam redistribuição do encargo probatório, deixando de apreciar, ainda, a alegada impossibilidade prática de o produtor rural produzir provas inseridas na esfera técnica e informacional exclusiva da cooperativa financeira.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o
decisum
embargado bem analisou as questões, não havendo nenhuma omissão ou contradição a serem sanadas, como bem se extrai do trecho na parte que interessa:

“[...] Pois bem. De início, importa consignar que a controvérsia devolvida à apreciação desta instância recursal circunscreve-se à análise da correção da decisão saneadora que procedeu à distribuição do ônus probatório no âmbito dos embargos à execução opostos pelos agravantes, produtores rurais, em face da instituição financeira agravada, especificamente quanto à atribuição, aos embargantes, do encargo de comprovar a destinação rural dos recursos, a frustração da atividade produtiva, a capacidade de pagamento e a solicitação administrativa de prorrogação, com eventual negativa pela instituição financeira.

Nesse contexto, observa-se, de forma inequívoca, que os agravantes sustentam, em síntese, que a decisão agravada teria promovido indevida inversão do ônus da prova, em afronta à legislação específica do crédito rural, notadamente o Manual de Crédito Rural (MCR), a Lei no 4.829/65 e o Decreto-Lei no 167/67, ao argumento de que a verificação da capacidade de pagamento, a fiscalização da operação e o ateste da necessidade de prorrogação constituiriam atribuições exclusivas da instituição financeira.

Todavia, após exame detido do conjunto normativo aplicável, bem como da decisão agravada e da decisão que indeferiu a tutela provisória, verifica-se que não assiste razão aos agravantes.

Com efeito, o ponto nuclear da controvérsia reside na correta interpretação do regime jurídico do ônus da prova, especialmente à luz do disposto no art. 373 do Código de Processo Civil [...]

[...]

A partir da leitura do dispositivo, infere-se que a regra geral do sistema probatório impõe à parte que alega o direito o dever de comprovar os fatos que lhe servem de fundamento, admitindo-se mitigação apenas em hipóteses específicas, devidamente fundamentadas.

Nessa linha de raciocínio, ao se examinar a decisão saneadora proferida no processo de origem, verifica-se que o magistrado de primeiro grau observou rigorosamente a sistemática legal, atribuindo aos embargantes o ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado, notadamente a frustração da atividade produtiva e as circunstâncias aptas a justificar a prorrogação da dívida.

Outrossim, cumpre destacar que a decisão agravada não ignorou a vulnerabilidade dos produtores rurais, tendo, inclusive, deferido parcialmente a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor [...]

[...]

Sob essa perspectiva, evidencia-se que o juízo de origem adotou solução equilibrada, ao limitar a inversão probatória aos aspectos relacionados às condições contratuais e aos encargos cobrados, preservando, contudo, a regra geral quanto aos fatos constitutivos do direito alegado.

De outro lado, no que se refere à interpretação do Manual de Crédito Rural, não prospera a tese de que haveria atribuição exclusiva à instituição financeira quanto à comprovação da necessidade de prorrogação.

[...]

Com efeito, o Manual de Crédito Rural (MCR), ao disciplinar a prorrogação das operações de crédito rural, estabelece, em seu item 2.2.4, que incumbe ao mutuário a comprovação da ocorrência de dificuldade temporária ou da frustração da atividade produtiva, mediante demonstração documental dos eventos que obstaram o adimplemento da obrigação, circunstância que evidencia a natureza constitutiva desses fatos no âmbito da pretensão deduzida.

De outra parte, embora os itens 2.7.3 e 2.7.11 do referido normativo imponham às instituições financeiras o dever de monitoramento e fiscalização das operações, tal incumbência possui natureza eminentemente administrativa e regulatória, não se confundindo com a produção de prova em favor do devedor.

Nesse cenário, a decisão agravada revela-se em perfeita consonância com a sistemática normativa aplicável, porquanto não promove indevida transferência de ônus ao mutuário, limitando-se a reconhecer que os fatos constitutivos do alegado direito à prorrogação, dificuldade temporária, frustração de safra e capacidade de pagamento, devem ser inicialmente demonstrados por aquele que os invoca, em estrita observância ao art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A rigor, não se verifica qualquer violação aos princípios da proporcionalidade, da isonomia ou da boa-fé objetiva, uma vez que a distribuição do ônus probatório observou critérios racionais, compatíveis com a natureza dos fatos controvertidos e com a disponibilidade das provas.

Ademais, a alegação de impossibilidade de produção probatória não se sustenta, porquanto os elementos exigidos dos agravantes dizem respeito a fatos inerentes à sua própria esfera de atuação, sendo plenamente possível sua demonstração por meios documentais idôneos.”

Os argumentos deduzidos nos presentes embargos de declaração revelam inequívoca pretensão de rediscussão do mérito do julgamento, providência incompatível com a estreita via integrativa prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Isso porque o acórdão embargado enfrentou expressamente as teses suscitadas pelos embargantes acerca da distribuição do ônus da prova nas demandas envolvendo crédito rural, analisando de forma fundamentada a aplicação do art. 373 do CPC, a incidência do Manual de Crédito Rural, bem como a distinção entre os deveres regulatórios atribuídos à instituição financeira e a incumbência probatória processual.

O colegiado consignou, de maneira clara, que os fatos constitutivos do alegado direito à prorrogação da dívida, notadamente a frustração da atividade produtiva, a dificuldade temporária de pagamento e a capacidade de adimplemento futuro, devem ser inicialmente demonstrados pelos próprios produtores rurais, sem prejuízo da inversão parcial do ônus probatório já deferida em relação às condições contratuais e aos encargos cobrados.

Desse modo, a alegada omissão ou contradição não se verifica, porquanto a decisão embargada adotou conclusão jurídica expressa e coerente acerca da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte embargante, circunstância que evidencia mero inconformismo com o resultado do julgamento, inviável de ser revisto pela via dos embargos declaratórios.

Logo, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é m
ero inconformismo da parte recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via eleita, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PASEP - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REJEITADAS – MÁ GESTÃO – ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IMPRESCINDIBILIDADE – SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – SENTENÇA ANULADA – VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
”
(N.U 1001617-30.2023.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026) (Destaquei)

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

No tocante ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução (STJ REsp no 1541802/SC), de modo que os declaratórios, opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO – DANO MORAL CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NAS RELAÇÕES DE CONSUMO – CADEIA DE FORNECIMENTO – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS
REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os
embargos
de
declaração
são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de
prequestionamento
, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
”
(N.U 1050639-98.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026) (Destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026